Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇAO À PENHORA. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO PRAZOS PROCESSUAIS. 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. PREVISÃO DO ARTIGO 220 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rechaçadas as alegações relacionadas à nulidade da citação efetivada na ação de cobrança das taxas condominiais, bem como da intimação realizada no mesmo endereço na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que o endereço onde se deu a citação consta como um dos domicílios da pessoa jurídica ora agravante, estando em conformidade com o Art. 75, §1o, do CC.
2. Em pesquisa na internet, constatou-se, ainda, que o nome da empresa ré, agravante, está vinculada ao endereço onde ocorreu a citação e a intimação na fase de cumprimento de sentença. Do mesmo modo, demonstrou a parte agravada que a empresa que a agravante alega que estaria funcionando no local faz parte da mesma holding familiar, com a participação societária majoritária da mesma pessoa física. Assim, válidas a citação e a intimação operadas na origem.
3. A despeito da conclusão do d. Juízo, observa-se que não se considerou nos cálculos do prazo recursal a suspensão prevista no Art. 220 do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, in verbis: “suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”. Nesse contexto, a impugnação à penhora apresentada pelo executado encontra-se tempestiva.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.